Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700972-94.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR EMBARGADO: ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 52254588) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pela Defesa e pelo Parquet. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Assim, intime-se a Defesa de Adonias Lima de Almeida Junior para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator